Tribunal: TJSP
Processo: 1035864-44.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Locação de bens móveis. Sentença de procedência.

Preliminar de inépcia da inicial afastada, pois não se vislumbra qualquer dificuldade para a apresentação da defesa a partir da análise das alegações da inicial e dos documentos que a instruíram.

Contrato de locação de equipamentos para utilização em obra realizada pela ré. Obrigação contratual de pagamento

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Locação de bens móveis. Sentença de procedência.

Preliminar de inépcia da inicial afastada, pois não se vislumbra qualquer dificuldade para a apresentação da defesa a partir da análise das alegações da inicial e dos documentos que a instruíram.

Contrato de locação de equipamentos para utilização em obra realizada pela ré. Obrigação contratual de pagamento mensal dos locativos e, ao final, de devolução dos equipamentos em condições de imediata utilização. É incontroverso, pois ausente impugnação específica, que a ré recebeu os equipamentos, não pagou os locativos nos meses mencionados, não devolveu alguns equipamentos e devolveu outros não em condições de serem usados. Desnecessidade da produção de qualquer outra prova. Procedência do pedido de cobrança que era de rigor.

Reforma da sentença, de ofício, para constar que a ré é condenada no pagamento dos valores primitivos de cada "ordem de débito" e da "nota de débito", corrigidos monetariamente e com acréscimo dos juros de mora e da multa, na forma prevista no contrato, desde os respectivos vencimentos, a fim de se evitar o cálculo de juros sobre aqueles já computados na planilha do débito.

Apelação não provida, com observação.